Tribunal: TJSP
Processo: 0011651-83.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil postulada – Inocorrência - Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Pronto julgamento

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil postulada – Inocorrência - Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar repelida.

ação revisional de contrato bancário cumulada com RESTITUIÇÃO DE VALORES – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Capitalização inferior à anual – Possibilidade - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto sob o rito repetitivo - Súmulas no. 539 e 541, da E. Corte da Cidadania – Capitalização autorizada – TARIFA DE CADASTRO (TC) - Aplicação do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no. 1.255.573/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo – Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira – Cobrança autorizada – SERVIÇOS DE TERCEIROS – Pretensão de exclusão da tarifa – Observância à tese 2.1, fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp no. 1.578.553 – Aplicação admitida, desde que indicado fundamento correspondente – Hipótese dos autos que não revela qualquer base para sua cobrança – Necessidade de afastamento - IOF - Cobrança autorizada, por meio de financiamento acessório ao mútuo principal – Possibilidade – REsp no 1.251.331-RS – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132729
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011651-83.2014.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante HADVAGNO
COSTA PIEDADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011651-83.2014.8.26.0084 -Voto no
2
VOTO No: 33.291
APEL.No: 0011651-83.2014.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS (4a VC FORO DE VILA MIMOSA)
APTE. :
HADVAGNO COSTA PIEDADE (JUST. GRAT.)
APDo. :
BANCO DAYCOVAL S/A.
JUIZ PROLATOR: JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CERCEAMENTO DE
DEFESA
Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil
postulada Inocorrência - Matéria de caráter meramente jurídico,
além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a
possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o
deslinde do feito Pronto julgamento autorizado, sem qualquer
nulidade Preliminar repelida.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização inferior à anual
Possibilidade - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada Orientação do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto sob o rito
repetitivo - Súmulas no. 539 e 541, da E. Corte da Cidadania
Capitalização autorizada – TARIFA DE CADASTRO (TC) -
Aplicação do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no. 1.255.573/RS, processado sob o rito de recurso
repetitivo Possibilidade de cobrança no início do relacionamento
entre o consumidor e a Instituição Financeira Cobrança autorizada
SERVIÇOS DE TERCEIROS Pretensão de exclusão da tarifa
Observância à tese 2.1, fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
bojo do REsp no. 1.578.553 Aplicação admitida, desde que indicado
fundamento correspondente Hipótese dos autos que não revela
qualquer base para sua cobrança Necessidade de afastamento - IOF -
Cobrança autorizada, por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal
Possibilidade
REsp no 1.251.331-RS
Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 160/171 julgou improcedente ação revisional de
contrato cumulada com restituição de valores, condenando o Autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa.
Apela o Autor (fl. 176) alegando, preliminarmente, cerceamento de
defesa em razão da não produção de prova pericial. Destaca a possibilidade de revisão
contratual, salientando a relação de consumo entre as partes. Observa que a aplicação de
juros capitalizados mensalmente é abusiva, tecendo considerações sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011651-83.2014.8.26.0084 -Voto no
3
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 1.963-17/00. Sustenta a ilegalidade da
cobrança das tarifas de cadastro, serviços de terceiros e IOF.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade (fl.
49).
Contrarrazões às fls. 189/233.
Os autos foram distribuídos, originalmente, ao E. Desembargador
Achile Alesina. Contudo, em razão do disposto no Recurso Especial no 1.578.526/SP foi
determinada sua suspensão (fls. 240/241).
O patrono do Autor comunicou a renúncia ao mandato, juntando
cópia do telegrama enviado para a ciência de seu cliente (fls. 251/252). Houve
determinação para a intimação do Requerente, via correio, para a regularização da
representação processual (fl. 255).
Tendo em vista a devolução negativa do aviso de recebimento, foi
determinada a intimação pessoal do Autor, o qual não foi localizado pelo oficial de justiça
(fl. 267).
O E. Des. Achile Alesina determinou a recomposição do advogado
constituído nos autos.
Após o julgamento do Recurso Especial no 1.578.526/SP, os autos
foram redistribuídos a este Relator, que passou a ocupar o assento na 38a Câmara.
É o relatório.

HADVAGNO COSTA PIEDADE ajuizou ação de revisão
contratual cumulada com repetição de indébito em face de BANCO DAYCOVAL S/A.,
objetivando o afastamento das ilegalidades apontadas pelo Autor, notadamente a
existência de juros capitalizados mensalmente e a cobrança de tarifas que entende
indevidas.
A ação foi julgada improcedente, dando ensejo à interposição do
presente recurso.
De proêmio, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011651-83.2014.8.26.0084 -Voto no
4
documentos encartados são suficientes para o deslinde da causa, tornando desnecessária a
realização de outras provas para viabilizar o julgamento.
De outra parte, o Julgador é o destinatário da prova, de modo que lhe
compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se, ao analisar as
alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento, deve
o Julgador conhecer direto do pedido, não havendo falar em realização obrigatória de
provas, ainda que postuladas pelas partes.
Destaque-se que, em se tratando de ação de cobrança de contrato
bancário, a matéria controvertida tem caráter meramente jurídico, prescindindo a questão
de elastério probatório pericial. Isto porque, em se tratando de aplicação e legalidade de
encargos, basta se observar o contrato e o que emana da Lei.
Evidente que as provas postuladas pela parte eram prescindíveis ao
deslinde do feito, de sorte que sua ausência se mostra incapaz de subsidiar a alegação de
cerceamento.
Assim, não se vislumbra qualquer nulidade ou cerceamento de
defesa por ter entendido o I. Juízo ser desnecessária a realização de outras provas para o
deslinde da controvérsia.
As partes firmaram cédula de crédito bancário (no 41-289637/14)
para pagamento em 24 parcelas de R$ 1.947,24.
O Autor insurge-se contra a capitalização mensal dos juros utilizada
pelo Banco.
Com relação à capitalização dos juros, prevalece o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, oriundo de julgados proferidos de forma repetitiva, que somente
permite a capitalização, em periodicidade inferior à anual, se expressamente ajustada e em
contratos firmados posteriormente à edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de
março de 2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001), perenizada pelo artigo 2o, da Emenda
Constitucional no 32/2001.
Assim sendo, para que seja considerada lícita a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual, não basta que o contrato tenha sido celebrado depois da vigência
da Medida Provisória referida. É preciso ainda que a capitalização tenha sido expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011651-83.2014.8.26.0084 -Voto no
5
pactuada.
Na hipótese, verifica-se que a capitalização diária foi avençada entre as
partes no item “Liberação do Crédito” (fl. 36).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp.
973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, assentou posicionamento de
que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor
como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada, assim entendido se no contrato
bancário, a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal.
O C. Tribunal da Cidadania tratou de consolidar o referido
entendimento nos enunciados Sumulares no. 539 e 541, que receberam, respectivamente, os
seguintes textos:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Consoante se denota, a taxa de juros anual pactuada (49,7935%) é
superior ao duodécuplo da taxa mensal (3,4247%), portanto, consoante o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, a capitalização inferior à anual restou pactuada.
De tudo se conclui que a capitalização inferior à anual foi pactuada.
Relevante salientar que, no que tange à alegação da
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob o no
2.170-36/2001, a questão encontra-se superada.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento da
constitucionalidade da norma, em julgamento que se processou nos termos do artigo 543-C
(recursos repetitivos) RE 592377/RS.
O Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça também reconheceu a
constitucionalidade da mencionada Medida Provisória (Arguição de Inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011651-83.2014.8.26.0084 -Voto no
6
no 0128514-88.8.26.8.0000).
Com relação ao encargo denominado tarifa de cadastro, no valor de R$
800,00 (fl. 35), é de se observar as teses fixadas pelo Colendo Tribunal da Cidadania, no ensejo
do julgamento do Recurso Especial no. 1.251.331-RS, processado segundo a disciplina dos
recursos repetitivos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura
de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais”.
Portanto, sua incidência deve ser reputada lícita, desde que lançada no
início do relacionamento do cliente com o Banco, a teor do decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no recurso repetitivo indicado.
Ademais, na súmula no 566, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado que: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Nesse contexto, mostra-se válida a cobrança da tarifa de cadastro.
No tocante à tarifa denominada de serviço de terceiros, o C. Superior
Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado” (REsp 1.578.553, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J.
28/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011651-83.2014.8.26.0084 -Voto no
7
Logo, vê-se que a cobrança do encargo em questão é admitida, desde
que o serviço que motivou sua incidência seja devidamente indicado.
Na espécie, vê-se que embora o encargo tenha sido lançado pela
Instituição Financeira, no importe de R$ 137,37 (fl. 35), não há referências, no instrumento
contratual, sobre o fundamento de sua incidência, tampouco o serviço que teria ensejado
sua cobrança.
Logo, impositiva a exclusão do referido consectário.
Quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
é admitida sua aplicação nos contratos de crédito, porquanto a medida representa simples
repasse do tributo, cuja capacidade tributária passiva é atribuída ao tomador do mútuo.
A respectiva matriz está no art. 4o, do Decreto Federal no. 6.306/07:
“Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito”.
Aliás, a teor do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial no. 1.251.331-RS, processado segundo a disciplina dos recursos
repetitivos, deve ser admitida a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF), por meio de financiamento acessório ao mútuo principal:
“Especificamente quanto à forma de cobrança do IOF, tributo de
responsabilidade do mutuário, não se discute que a obrigação
tributária arrecadatória e o recolhimento do tributo à Fazenda
Nacional foi cumprido por inteiro pela instituição financeira, o agente
arrecadador, de sorte que a relação existente entre esta e o mutuário é
decorrente do financiamento acessório, sujeito às mesmas condições e
taxas do mútuo principal, destinado ao pagamento do bem de
consumo.
O financiamento do valor devido pelo consumidor à Fazenda, pela
instituição financeira arrecadadora, não padece de ilegalidade ou
abusividade, senão atendimento aos interesses do financiado, que não
precisa desembolsar de uma única vez todo o valor, ainda que para
isso esteja sujeito aos encargos previstos no contrato”.
Assim sendo, não se cogita do acolhimento do pleito destinado a
expurgar a cobrança de tal indicador da relação contratual analisada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011651-83.2014.8.26.0084 -Voto no
8
cobrança da tarifa de serviços de terceiros, determinando-se a restituição do valor
indevidamente cobrado, de forma simples, com juros de mora a partir da citação e correção
monetária do ajuizamento da demanda.
Em razão de o Autor ter sucumbido de maior parte do pedido, fica
mantida a distribuição da verba sucumbencial, descabida a majoração dos honorários
advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art.
85, § 11o, do Código de Processo Civil (EDcl no AgInt no REsp n.o 1.573.573/RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de julgamento: 04/04/2017).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator